Tribunal: TJDFT
Processo: 0004680-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004680-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. INEXISTÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DA PARCELA DAS CHAVES. TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CORREÇÃO DAS PARCELAS INTERMEDIÁRIASPELO ICC. POSSIBILIDADE. TAXA DE DECORAÇÃO. CORREÇÃO CONFORME O CONTRATO.POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO ADEQUADA. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC. 3. Não há falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 4. Ainda que exista cláusula penal compensatória para a hipótese de resolução do contrato por inadimplemento contratual, não é possível aplicá-la para hipótese diversa, em que as partes não têm interesse na resolução do contrato. 5. O pagamento de lucros cessantes, na forma de alugueis, pela indisponibilidade do imóvel adquirido em construção, é devido desde o dia do atraso, decorrido o prazo de prorrogação previsto no contrato, por culpa da empreendedora, a teor do art. 389, do CC. 6. Na hipótese em que a pretensão do promitente comprador é a manutenção do contrato, os lucros cessantes são devidos pela promitente vendedora desde o término do prazo de tolerância contratual até o momento em que há a efetiva disponibilidade do imóvel ao promitente comprador, com a entrega das chaves. 7. Na hipótese em que o pagamento da parcela das chaves é realizado pelo promitente comprador antes da emissão da carta de habite-se, justifica-se que a correção seja realizada pelo ICC, em atenção à cláusula contratual que traz essa previsão específica. 8. As taxas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves ao comprador. 9. A taxa de decoração deve ser aplicada conforme fixado em contrato, que indicou o valor devido e a forma de atualização. A atualização da taxa de decoração é necessária para que seja mantido o poder de compra do valor previsto no início do contrato. A correção monetária não representa acréscimo, mas atualização do valor da moeda, razão pela qual deve incidir desde quando o pagamento era devido, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor. 10. Não se evidenciam danos morais quando não há ofensa ao direito da personalidade capaz de lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. 11. Tratando-se de sentença condenatória e de sucumbência recíproca, devem os honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o c/c o art. 21, ambos do CPC. 12. Dou parcial provimento à apelação do autor e nego provimento ao apelo das rés. A recorrente argumenta, em breve síntese, que o acórdão impugnado violou o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora teria deixado de observar entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (tema 970), uma vez que concluiu pela possibilidade de cumulação de cláusula penal, expressamente pactuada entre as partes, com a indenização pelos lucros cessantes. Colaciona Julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que, na espécie é viável a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, porque “a citada cláusula é específica para a hipótese de ressarcimento das perdas e danos por inadimplemento quando houver resolução do contrato, o que não é o caso dos presentes autos (...) A cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória é possível, dada a natureza jurídica diversa dos institutos. A cláusula penal tem natureza moratória, enquanto que os lucros cessantes têm natureza indenizatória. A condenação aos lucros cessantes e multa contratual não configura bis in idem” (ID 9155971 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029